Tribunal: TJSP
Processo: 1036015-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Embargos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Novação não configurada – O animus novandi não pode ser presumido, porquanto essa forma de extinção da obrigação requer do credor a renúncia ao crédito antigo e aos direitos acessórios que o acompanhavam – Sentença mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência – Recurso não provido.